Tribunal: STF
Processo: ARE 1411927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 165, §§ 10º e 11º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “[...]



    A Lei Estadual nº 8.272/2017, que estabeleceu aumento nos valores das vantagens percebidas pelos servidores da polícia civil em decorrência do exercício de atividade de plantão, ao contrário do consignado pela Administração Pública, é norma de eficácia plena e imediata, não necessitando de qualquer complemento legislativo para a sua pronta aplicação.



    Assim concluo com base no que dispõe o seu art. 9º, segundo o qual a lei em comento entraria em vigor na data da sua publicação, o que ocorreu em 06 de setembro de 2017.



    Desse modo, o conteúdo do art. 2º, §2º, da mencionada lei versa apenas sobre um parâmetro de controle administrativo de pagamento, o que não lhe retira, portanto, a sua eficácia imediata, estando apta a produzir os efeitos para os fins almejados pelo Legislador.



    Inclusive, o próprio art. 2º, §5º, da referida Lei Estadual estabelece expressamente que o valor da retribuição pelo exercício de eventual atividade de plantão é aquele definido no Anexo I da Lei. Confira-se:



    [...]



    Desta forma, considerando que resultou demonstrado que em decorrência da realização dos plantões no período indicado na inicial o autor percebeu valores inferiores ao disposto na Tabela 1, do Anexo 1, da Lei Estadual nº 8.272/2017, que estabelece a retribuição pela atividade de plantão, para Agente de Polícia Judiciária, na quantia de R$ 400,00, para cada 12 horas, faz jus a parte autora aos valores pleiteados na inicial.



    [...]”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente